Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCA DE CONTRATAÇÃO. PROVÁVEL FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Reconhecida a inexistência de contrato entre as partes, correta a determinação de restituição das prestações indevidamente descontadas do contracheque da autora, admitida a compensação com os valores creditados em sua conta corrente.
2. Considerando o risco da atividade do banco, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e, ainda, os aspectos a serem avaliados no arbitramento da compensação por danos morais, não merece acolhimento a pretensão de exclusão ou redução do valor fixado na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo do banco réu.